Tribunal: STF
Processo: ARE 1554615
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDoc. 373) opostos em face de acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, assim ementado (eDoc. 372):



    “Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio culposo qualificado pela embriaguez e lesão corporal leve. Súmula 279/STF. Matéria infraconstitucional. Pretensão infringente. 



    I. Caso em exame 



    Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental.



    O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP.



    III. Razão de decidir



    4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    5. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados”.



    Nas razões recursais, o embargante afirma que “mostra-se patente o cabimento dos presentes Embargos de Divergência, a fim de que o Supremo Tribunal Federal fixe orientação uniforme, garantindo a isonomia entre jurisdicionados em hipóteses semelhantes”. Pede, subsidiariamente, o recebimento do recurso como embargos de declaração. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal é manifestamente incabível.



    Os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdão de órgão fracionário, nos termos do art. 330 do RISTF. Desse modo, observo que os presentes embargos não cumprem o preconizado na referida norma regimental, segundo a qual:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.”



    No caso, os embargos de divergência são manifestamente inadmissíveis, pois foram opostos contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, é o firme entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ARTS. 1.043, I E III, DO CPC E 330 DO RISTF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.



    1. Conforme os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, desafia embargos de divergência decisão de Turma do Supremo Tribunal Federal que, ao julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. São manifestamente inadmissíveis embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 30.5.2019; RE 585.535-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 02.02.2012 e ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 06.02.2017.



    2. A sucessiva interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes traduz o intuito meramente protelatório da parte, a autorizar o imediato cumprimento da decisão deste Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes.



    3. Embargos de divergência não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem, independentemente de publicação do acórdão.”



    (ARE 1.423.380-AgR-ED-EDv, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09/11/2022 - grifei)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCOGNOSCIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Os embargos de divergência são cabíveis contra acórdão de órgão fracionário divergente de julgado de órgão fracionário ou do Plenário, nos termos do artigo 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/2019; RE 585.535- EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/12; ARE 957.223-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/2/17. 



    2. Embargos de divergência NÃO CONHECIDOS com ordem de certificação do trânsito em julgado da decisão recorrida e de baixa imediata dos autos, independentemente de publicação, diante do manifesto intuito protelatório da parte recorrente. Prejudicadas as petições nº 57.243/2022 e 57.247/2022.”



    (ARE 1374053-AgR-ED-EDv, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2022 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGO 330 DO RISTF. 



    1. Somente decisão de Turma, proferida em colegiado, apresenta-se passível de embargos de divergência (artigo 330 do RISTF). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI 798963-EDv-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe 17/02/2011 - grifei)



    No mesmo sentido: ARE 849.779-AgR-ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 585.535-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1362143 AgR-EDv, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1384359 ED-AgR-EDv, Rel. Min. Rosa Weber.



    Inviável, de outro lado, o recebimento do presente recurso como embargos de declaração, tendo em vista que o princípio da fungibilidade recursal, aplica-se apenas em situações de equívoco escusável e não em hipótese de erro grosseiro, como é o caso. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS INFRINGENTES NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 333 DO REGIMENTO INTERNO DESTE STF. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Manifestamente incabível o manejo de embargos infringentes contra acórdão exarado por Turma deste STF em sede de recurso ordinário em habeas corpus à falta de previsão normativa. Precedentes. 2. Não se olvida do princípio da fungibilidade recursal, aplicável, contudo, apenas nas situações de equívoco escusável, e não em hipótese de erro grosseiro, como é o caso. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. 



    (RHC 191399-AgR-EI-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 27/04/2021)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. I - Caso em exame 1.Novos embargos de divergência opostos em face de acórdão do Plenário desta Corte em que foi negado provimento ao agravo regimental, mantendo-se a decisão monocrática, na qual não foram conhecidos os primeiros embargos de divergência opostos pela ora Recorrente, tendo em vista que não foi efetuado o depósito do valor da multa fixado no julgamento do primeiro agravo regimental. II. Questão em discussão 2. Verificar o cabimento do recurso interposto. III. Razões de decidir 3. A legislação processual civil não prevê a oposição de novos embargos de divergência contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental em face de decisão monocrática que não conheceu dos primeiros embargos de divergência. 4. Inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade, a fim de converter os presentes embargos de divergência em embargos declaratórios, em razão da ocorrência de erro grosseiro. 5. Além disso, a interposição do recurso incabível não interrompe ou suspende o prazo para a interposição de eventual recurso adequado. 6. Ademais, no presente caso, a Recorrente não depositou o valor da multa fixado quando do julgamento do primeiro agravo regimental. IV - Dispositivo 7. Embargos de divergência não conhecidos, com determinação da certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem”.



    (ARE 1479636-ED-AgR-EDv-AgR-EDv/SE, Tribunal Pleno, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 13/06/2025 - grifei)



    Por fim, o Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa linha, vejam-se os AIs 260.266-AgR-ED-ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; 387.912-AgR-AgRED-ED e 441.402-AgR-ED-ED, ambos da relatoria do Ministro Nelson Jobim; 522.065-AgR-ED-ED, 587.285 AgR-ED-ED-ED-ED e o AI 853.653- AGR-ED-Ediv-AgR-ED-ED, da relatoria do Ministro Celso de Mello, este assim ementado:  



    “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO JULGAMENTO DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE PRONTO CUMPRIMENTO DO JULGADO DESTA SUPREMA CORTE, INDEPENDENTEMENTEDA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO, PARA EFEITO DE IMEDIATA EXECUÇÃO DAS DECISÕES EMANADAS DO TRIBUNAL LOCAL. POSSIBILIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO UTILIZAÇÃO PROCRASTINATÓRIA EXECUÇÃO IMEDIATA POSSIBILIDADE. 



    - A reiteração de embargos de declaração, sem que se registre qualquer dos pressupostos legais de embargabilidade( CPP, art. 620), reveste-se de caráter abusivo e evidencia o intuito protelatório que anima a conduta processual da parte recorrente. 



    - O propósito revelado pelo embargante, de impedir a consumação do trânsito em julgado de decisão que lhe foi desfavorável valendo-se, para esse efeito, da utilização sucessiva e procrastinatória de embargos declaratórios incabíveis, constitui fim que desqualifica o comportamento processual da parte recorrente e que autoriza, em consequência, o imediato cumprimento da decisão emanada desta Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão consubstanciador do respectivo julgamento. Precedentes.” (grifos no original)



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, nos termos do art. 13, V, “c”, do RISTF. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a baixa imediata dos autos à origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente